Tribunal: TCU
Processo: 023.701/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7520/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.701/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Evandro Silva de Freitas (XXX.356.861-XX); Fabrine Cerqueira de Freitas (XXX.394.145-XX); Fagner dos Santos Fernandes (XXX.688.955-XX); Felipe Andrade Torres (XXX.235.315-XX); Fernando Henrique Tisque dos Santos (XXX.047.899-XX); Francesca Maria Nicoletta Bassi Arcand (XXX.170.895-XX); Gilmar Emanoel Silva de Oliveira (XXX.181.985-XX); Guilherme Rafael Soares (XXX.692.389-XX); Hanaelson Souza de Santana (XXX.777.925-XX); Henrique Sena dos Santos (XXX.545.035-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.